Tribunal: STF
Processo: ARE 1364459
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 37ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou novamente a alegação de impenhorabilidade do imóvel. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A possibilidade de penhora do imóvel já foi decidida por esta C. 37ª Câmara de Direito Privado nos autos do agravo de instrumento n. 2215606-60.2017.8.26.0000. Preclusão. Ausência de provas e fatos supervenientes para alteração do entendimento firmado pela Turma Julgadora. Decisão mantida.



      VERBAS DE SUCUMBÊNCIA E MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - Decisão que condenou a agravante ao pagamento dessas verbas. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Considerando-se que a alegação de impenhorabilidade foi rejeitada, não tendo sido extinto o processo de execução, é incabível a fixação de verbas sucumbenciais. Não configuração de ato atentatório à dignidade da justiça. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 4).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 6). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 10). 



    4. Os agravantes argumentam que “não poderia o Tribunal a quo ter se furtado à sua apreciação sob o fundamento da preclusão. Consequentemente, ao negar a reversão da penhora que recaiu sobre bem já declarado impenhorável por decisão já transitada em julgada, incorreu o Tribunal de origem em violação à literalidade da norma contida no artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal, que trata justamente da coisa julgada” (fl. 10, e-doc. 12). 



    Assinalam que, “ao negar fato já comprovado e acolhido por decisão acobertada pela coisa julgada, qual seja, o caráter de bem de família do imóvel de matrícula n. 159.520, autorizando que o mesmo venha a responder pelo débito em execução, o v. acórdão recorrido violou o direito de propriedade da Agravante, este que vem estampado no artigo 5º, LIV da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 12).



    Afirmam que “não poderia o Tribunal a quo negar o enfrentamento da nova prova e do fato novo trazidos aos autos, especialmente porque a apresentação dos mesmos nos autos em momento posterior à decisão que já havia apreciado a matéria foi devidamente justificada” (fl. 10, e-doc. 12).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Trata a questão de processo de execução, em que a agravante pretende o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família.



    Consta dos autos que, em 13/06/2017, a agravante havia pedido o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula n. 159.250 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. O Juízo indeferiu esse pedido em 03/08/2017.



    Essa decisão foi mantida no julgamento do agravo de instrumento n. 2215606-60.2017.8.26.0000, desta relatoria, j. em 06/02/2018 (fls. 364/376, 584/585 e 1006/1011 da execução).



    Assim o pedido não pode ser apreciado novamente, em razão da preclusão, uma vez que já houve pronunciamento judicial sobre essa questão no julgamento do agravo de instrumento acima mencionado (...).



    Não se pode rediscutir matéria coberta pela preclusão, nos termos do art. 505 do CPC: (...).



    Apesar de tratar-se de questão de ordem pública, não se pode rediscutir matéria coberta pela preclusão. Mesmo sendo questão de bem de família, deve ser verificada a preclusão. As normas de processo que preveem a preclusão também são de interesse público” (fls. 3-5, e-doc. 4).



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.342.855-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.2.2022).



     “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Bem de família. Impenhorabilidade. 4. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.047.907-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.3.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Penhora. BACENJUD. Prequestionamento. Ausência. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.238.176 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.3.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA POR DEFICIÊNCIA NO EXAME DA PROVA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 683.087-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2012).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…) 5. A matéria agitada no apelo extremo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição nele indicadas são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza seu conhecimento. 6. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 1.098.510-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Morais, DJe 17. 5.2018).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral ” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora